Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-48.2025.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO ACOSTADO PELO PRÓPRIO RECORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava ao desbloqueio da conta salário do requerente, alegadamente bloqueada em razão de débitos pertinentes ao uso de cartão de crédito, que ele alega não ter contratado.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que não contratou o cartão de crédito com reserva de margem consignável e que o suposto cartão, segundo a instituição financeira, foi entregue a pessoa desconhecida, de nome Bárbara. Afirma que o bloqueio da conta tem lhe causado prejuízos, porquanto se trata de conta salário por meio da qual recebe seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do bloqueio da conta salário de titularidade da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6. No caso em exame, a parte autora alega que, após constatar descontos indevidos em sua conta corrente, atinentes a faturas de cartão de crédito, providenciou o cancelamento da conta perante o Banco de Brasília, ora recorrido, mas, surpreendentemente, teve sua conta salário bloqueada pela mesma instituição, impedindo-o de realizar quaisquer movimentações com os seus rendimentos. Verbera, no entanto, que não contratou o serviço de cartão de crédito.

7. Não obstante, verifica-se que o recorrente não impugnou a existência dos cartões de crédito adicionais, um deles em nome de sua filha, que possui o mesmo sobrenome do requerente (ID 74028787, pág. 8). Ademais, embora o recorrente acoste a seu recurso print do aviso de recebimento obtido junto ao banco, e afirme que a recebedora da correspondência contendo cartão de crédito, enviado em 2021, possui “nome completamente estranho ao Recorrente”, cumpre anotar que a signatária possui o mesmo sobrenome dele e, além disso, qualificou-se como sua sobrinha (ID 74028802, pág. 3).

8. A existência dos cartões adicionais pressupõe a contratação de um cartão principal. Portanto, a alegação de que inexistiu contratação prévia do serviço de cartão de crédito é refutada por documento anexado pelo próprio recorrente, que não se desincumbiu, por outros meios, do ônus que a lei lhe impõe quanto à demonstração do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido.

10. Responderá a parte recorrente. vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

______

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.